Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ENGAVETAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. COLISÕES SUCESSIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte.
2. Segundo a teoria do corpo neutro, o veículo lançado à frente na hipótese de “engavetamento” não é considerado causador do sinistro e, portanto, seu condutor exime-se da responsabilidade pelos danos suportados pelo proprietário do veículo abalroado.
3. Colacionada aos autos ocorrência policial, emitida pela concessionária da via, na qual há informação de que o acidente decorreu de engavetamento de três veículos e que o terceiro não teria conseguido parar e arremessou o segundo veículo na traseira do primeiro, não há que se falar em ressarcimento pelo proprietário do segundo veículo.
4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.